Tribunal: TJMT
Processo: 1019239-47.2020.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019239-47.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUDREY TORRES BARBOSA - CPF: 030.133.706-37 (APELADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1019239-47.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1019239-47.2020.8.11.0015

Apelante:

Município de Sinop-MT.

Apelada:

Audrey Torres Barbosa.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO

E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CLASSE E NÍVEL. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO MONETÁRIA URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO COM RETIFICAÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame Necessário e Recurso Apelação cível interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidora pública Médica Clínica Geral, para: (i) reconhecer o direito à gratificação por produtividade no percentual de 100% sobre o salário base, considerando a classe e o nível ocupados na carreira, com reflexos sobre 13º salário, férias e licenças remuneradas, a partir de dezembro de 2015; e (ii) reconhecer o direito à incorporação do percentual de 11,98% referente à perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, com efeitos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal. O Município alegou ausência de direito adquirido ao regime jurídico anterior e impossibilidade de pagamento de parcelas sem previsão legal, invocando a Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida à servidora a gratificação por produtividade no percentual de 100% calculada com base em seu salário conforme a classe e o nível alcançados na carreira, com reflexos em verbas remuneratórias; (ii) reconhecer se há prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de diferenças salariais relativas à conversão da moeda para URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contestação pelo Município permite o reconhecimento tácito da veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do Código de Processo Civil.

4.

A prescrição do fundo de direito quanto às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 561.836/RN, especialmente quando existente reestruturação de carreira por lei municipal de 2011, sendo ajuizada a ação apenas em 2020.

5.

A modificação da base de cálculo da gratificação por produtividade, com desconsideração da progressão funcional da servidora (Classe C, Nível 7), resultou em efetiva redução remuneratória, vedada pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

6.

A jurisprudência do TJMT admite a incidência da gratificação por produtividade, quando habitual, sobre o 13º salário, férias e licenças remuneradas, especialmente quando há previsão legal e prática reiterada de pagamento nos moldes anteriores à reestruturação.

7.

O Município não comprovou qualquer alteração normativa que justificasse a nova forma de cálculo da gratificação, tampouco demonstrou tratamento isonômico entre servidores de cargos equivalentes, o que corrobora a ilegalidade da redução da base de cálculo aplicada à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença retificada parcialmente, de ofício, em remessa necessária, para reconhecer a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão para URV.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento do direito à gratificação por produtividade com base na classe e no nível funcional do servidor não caracteriza aumento remuneratório, mas preservação do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2.

A habitualidade no pagamento da gratificação por produtividade confere-lhe natureza remuneratória, com reflexos em férias, 13º salário e licenças remuneradas.

3.

A reestruturação da carreira dos servidores públicos extingue o fundo de direito relativo à diferença de URV, iniciando-se, então, o prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 373, II; Lei Municipal n.º 254/1993, art. 272; Lei Municipal n.º 568/1999, art. 69; Lei Municipal n.º 1.604/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.11.2008. TJMT, Recurso Inominado n.º 1011605-68.2018.8.11.0015, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2024. TJMT, Apelação Cível n.º 1018577-83.2020.8.11.0015, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1019239-47.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1019239-47.2020.8.11.0015

Apelante:

Município de Sinop-MT.

Apelada:

Audrey Torres Barbosa.

RELATÓRIO

Recursos de Apelação
do Município de Sinop-MT.

Ação:
de Cobrança – URV e Adicional de Produtividade.

Origem:
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 220668749): julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), com incidência nas demais verbas percebidas no período, bem como reconhecer o direito da parte requerente à percepção da gratificação por produtividade no percentual de 100% (cem por cento), sobre o salário base, nos proventos mensais passados a partir de dezembro de 2015 e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a classe e nível da parte requerente, respeitada a prescrição quinquenal.

Recurso de Apelação
(Id. 220669650): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 220669654): requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1019239-47.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1019239-47.2020.8.11.0015

Apelante:

Município de Sinop-MT.

Apelada:

Audrey Torres Barbosa.

VOTO

Egrégia Câmara:

Colendos pares:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança, ajuizada por Audrey Torres Barbosa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora alega que é servidora pública municipal desde 04/08/2008, exercendo o cargo efetivo de Médica Clínica Geral - 40 horas, sob o regime jurídico disciplinado pela Lei Municipal n.º 254/1993.

Aduz que, além da Lei Orgânica Municipal (LOM), tem sua função regulamentada pela Lei Municipal n.º 568/1999, a qual dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal.

Sustenta que, desde sua posse até abril de 2012, recebia 100% (cem por cento) de adicional de produtividade calculado sobre seu salário base. Afirma que, com o advento da Lei Municipal n.º 1.604/2011, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e vencimentos, passou a sofrer redução salarial a partir de maio de 2012, pois a gratificação por produtividade passou a ser paga sem levar em conta a classe e nível da autora, sendo calculada sobre valor menor que o próprio nível mais baixo disposto em sua tabela (Classe A, Nível 1).

Argumenta que deveria receber tal gratificação com base em sua progressão de carreira, no caso, considerando a Classe C, Nível 7. Além disso, alega que o Município não paga os reflexos da gratificação por produtividade sobre férias + 1/3, décimo terceiro salário e períodos de licença, causando prejuízos aos benefícios previdenciários. Por fim, sustenta que sofreu perdas salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, no percentual de 11,98%.

Assim, pediu: a) que fosse considerada a classe e nível em que está incluída para o cálculo da gratificação por produtividade de 100% (cem por cento); b) a incorporação à remuneração básica dos valores pagos a título de gratificação por produtividade; c) o pagamento de férias +1/3 e 13º salário incidindo sobre o adicional de produtividade; d) a incorporação e pagamento do percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e seus reflexos.

O Município de Sinop, embora devidamente citado, não apresentou contestação.

Conforme exposto no relatório, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

a) Reconhecer o direito da autora à percepção da gratificação por produtividade no percentual de 100% sobre o salário base, considerando a classe e nível, com incidência sobre o 13º salário, férias e licenças remuneradas, a partir de dezembro de 2015;

b) Reconhecer o direito da autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, no limite máximo de 11,98%, devendo a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração;

c) Determinar a apuração da existência de eventual perda salarial e o real percentual devido em liquidação de sentença, por arbitramento.

O Município de Sinop interpôs recurso de apelação (Id. 220669650), alegando, em síntese, que não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração Pública proceder à reestruturação orgânica de seus quadros funcionais. Sustenta a impossibilidade de pagamento de diferenças remuneratórias, invocando o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela parte apelada, que alega violação ao princípio da dialeticidade recursal por parte do Município de Sinop-MT.

Sem razão a parte apelada. Embora as razões recursais do Município não sejam um primor de técnica, elas impugnam, ainda que de forma genérica, os fundamentos da sentença, com argumentos que possibilitam o exercício do contraditório. O apelante fundamentou seu recurso na alegação de que não há direito adquirido a regime jurídico e na impossibilidade de pagamento de diferenças remuneratórias com base na Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

REJEITO, portanto, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUANTO ÀS DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE URV

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifica-se que há questão de ordem pública referente à prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, que pode ser reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

"O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República."

Entretanto, o STF também fixou tese no sentido de que:

"O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público".

No caso em tela, conforme consta dos autos, a Lei Municipal n.º 1.604/2011 promoveu a reestruturação da carreira dos servidores públicos do Município de Sinop-MT, inclusive a da parte autora, que é Médica Clínica Geral. Esta lei entrou em vigor em 2011, alterando a estrutura remuneratória dos servidores municipais.

Sobre a matéria:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇA SALARIAL . URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SINOP. LEI MUNICIPAL 1604/2011. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).

2.A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores do Município de Sinop se deu por meio da Lei Municipal 1604/2011, promulgada em 21/12/2011 . Como a presente ação foi ajuizada apenas em 03/12/2018, impõe-se reconhecer que do fundo do direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, visto a ação foi ajuizada depois de cinco anos da extinção do direito à diferença salarial. O fundo do direito a diferença salarial, decorrente da conversão diferença do Cruzeiro Real em URV, foi extinto em 21/12/2011, com a promulgação da Lei Municipal de Sinop 1604/2011 (Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN).

2. Recurso conhecido e provido .

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9 .099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011605-68.2018.8 .11.0015, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2020, portanto, depois de decorridos mais de cinco anos da reestruturação da carreira pela Lei Municipal nº 1.604/2011,
RECONHEÇO
, de ofício, a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de pagamento de diferenças decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

MÉRITO

No mérito, quanto aos demais pedidos, o recurso de apelação não merece provimento, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

A controvérsia dos autos cinge-se, primeiramente, ao recebimento da gratificação por produtividade no percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário base da autora, considerando sua classe e nível na carreira, com incidência nas férias, 13º salário e licenças remuneradas.

Com efeito, a Lei Municipal n.º 568/99, em seu art. 69, com a redação dada pela Lei n.º 1.459/2011, assim dispõe:

"Art. 69 Aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade.

§ 1º A gratificação de que trata o caput deste artigo não será concedida ao servidor durante o período em que estiver licenciado ou gozando férias.

§ 2º É vedado qualquer desconto da remuneração da parcela referente a produtividade, exceto o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), bem como a sua integração ao salário base para fins de concessão de qualquer adicional."

Conforme demonstrado nos autos, a autora recebia a gratificação por produtividade no percentual de 100% (cem por cento) calculado sobre seu salário base desde sua posse em 2008 até abril de 2012. Contudo, com o advento da Lei Municipal n.º 1.604/2011, que reestruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos, a base de cálculo da gratificação foi desvinculada da progressão funcional da servidora, passando a ser calculada sobre valor inferior ao previsto para sua classe e nível.

Ocorre que tal conduta afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, expressamente previsto no art. 37, XV da Constituição Federal e também no art. 272 da Lei Municipal n.º 254/93, que estabelece o Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Sinop-MT.

Neste ponto, cabe destacar que, embora a jurisprudência reconheça que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, a modificação do regime não pode resultar em diminuição de seus vencimentos. No caso em tela, a alteração da base de cálculo da gratificação por produtividade desvinculando-a da classe e nível alcançados pela servidora representou efetiva redução remuneratória.

Além disso, ficou demonstrada a existência de tratamento diferenciado entre categorias de servidores, uma vez que, para fiscais tributários e fiscais de obras, por exemplo, a mesma gratificação por produtividade é calculada considerando a classe e nível e incide sobre férias e 13º salário, conforme documentos juntados aos autos.

Quanto à incidência da gratificação por produtividade sobre férias, 13º salário e licenças remuneradas, merece destaque que, sendo concedida de forma habitual e genérica, sem efetiva aferição de produtividade, a gratificação assume caráter remuneratório e, por consequência, deve integrar a base de cálculo das referidas verbas.

Nesse sentido, inclusive, tem decidido este Tribunal de Justiça, como bem demonstrado nas contrarrazões recursais, em casos idênticos ao presente, como nos processos n.º 1018577-83.2020.8.11.0015, n.º 1018776-08.2020.8.11.0015 e n.º 1018479-98.2020.8.11.0015, cujas ementas seguem, respectivamente, abaixo transcritas:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – CARGO EFETIVO DE MEDICO – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ORIGINALMENTE NA MESMA REFERENCIA – LEI NOVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO–GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PREVISÃO LEGISLATIVA – REFLEXOS FINANCEIROS -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública não deve, com a edição de nova lei, conceder tratamento desigual no enquadramento funcional de servidores, ocupantes de cargo de nível superior, cuja referência salarial de origem era idêntica, sem justificativa razoável. (Relatora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 07/11/2023)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP-MT EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – DEVIDO – OBSERVÂNCIA À CLASSE E NÍVEL DA PARTE REQUERENTE SOBRE O 13º SALÁRIO, NAS FÉRIAS, NA GRATIFICAÇÃO NATALINA, E EM TODAS AS LICENÇAS REMUNERADAS - INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS SOB O 13º SALÁRIO E FÉRIAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RATIFICADA. (Relator Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 16/11/2023)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP-MT EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – DEVIDO – OBSERVÂNCIA À CLASSE E NÍVEL DA PARTE REQUERENTE SOBRE O 13º SALÁRIO, NAS FÉRIAS, NA GRATIFICAÇÃO NATALINA, E EM TODAS AS LICENÇAS REMUNERADAS - INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS SOB O 13º SALÁRIO E FÉRIAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RATIFICADA.

“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

A gratificação de produtividade é de caráter e natureza eminentemente laboral, não se trata de verba de caráter genérica e deve ser paga de acordo com a disposição em lei municipal. (N.U 1018479-98.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

Diante do exposto,
RECONHEÇO
, de ofício, a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, retificando parcialmente, em remessa necessária, a sentença nesse ponto. No mais,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença quanto aos demais pedidos.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025